Tribunal: TJMT
Processo: 1015307-62.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015307-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cheque, Nota Promissória, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), JOSE GONCALO DE SOUZA - CPF: 209.166.551-72 (AGRAVANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (AGRAVADO), JOSE MIKHAEL MALUF NETO - CPF: 042.504.031-30 (AGRAVADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ADRIANA ROSA GARCIA DE SOUZA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015307-62.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE GONCALO DE SOUZA, ADRIANA ROSA GARCIA DE SOUZA

AGRAVADO: JOSE CHARBEL MALOUF, JOSE MIKHAEL MALUF NETO, IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA NOTA PROMISSÓRIA, DO CHEQUE E DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA – DÉBITO RECONHECIDO EM ACORDO NA CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2º GRAU – HOMOLOGAÇÃO NÃO OCORRIDA – INCAPACIDADE DE, A PRINCÍPIO, AFASTAR A INCONTROVÉRSIA DA DÍVIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE – REQUISITO NECESSÁRIO (ARTIGO 300 DO CPC) – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Não se identifica o requisito da probabilidade do direito alegado pelos autores se a dívida cujos efeitos pretendem suspender num primeiro momento foi reconhecida anteriormente em acordo realizado na Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau, ainda que não tenha sido homologado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015307-62.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE GONCALO DE SOUZA, ADRIANA ROSA GARCIA DE SOUZA

AGRAVADO: JOSE CHARBEL MALOUF, JOSE MIKHAEL MALUF NETO, IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1015307-62.2021.8.11.0000 de decisão da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Ordinária, deferiu a tutela de urgência e determinou
“a SUSPENSÃO dos efeitos da nota promissória e do cheque n. 9000057, agência 0016, conta 01027710-5, da Caixa Econômica Federal, emitido por José Charbel Malouf, no valor de R$ 3.660.000,00. SUSPENDO, ainda, os efeitos do Contrato de Compra e Venda de Unidade Autônoma em Construção e Outras Avenças – Edifício New Avenue – Contrato nº 20/2016 - e do Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Autônoma em Construção e Outras Avenças – Edifício Arthé – Contrato nº 27/2017
”.

Os agravantes alegam que não foram preenchidos os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, sobretudo o da probabilidade do direito.

Aduzem também que não há prova de que se trata de negócio simulado, e que o cheque é
“título de crédito revestido pelas características da literalidade, autonomia e abstração, sendo desvinculada de sua causa debendi
”, que excepcionalmente pode ser investigada, desde que existam relevantes indícios de que a obrigação foi constituída em evidente violação da ordem jurídica.

Acrescentam que
“não bastam meras ilações a respeito de suposta simulação, lesão e agiotagem, para afastar a eficácia do cheque, sendo cediço que negando-se a existência ou a regularidade do débito é imprescindível a apresentação de prova firme no sentido de que a cártula carece de causa, de modo que, ausente tal demonstração, prevalece o título que se mostra formalmente perfeito
”.

Argumentam ainda que no acordo firmado em 25-9-2018 na Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso os agravados reconheceram o débito de R$3.600.000,00 (cheque n. 900057) e se comprometeram a quitá-lo por dação em pagamento de dois imóveis, o que se concretizou em relação a um deles.

Arguem a eficácia dos termos ali convencionados, apesar de não homologados, pois houve a confissão e o reconhecimento da dívida pelos devedores.

Efeito suspensivo deferido (Id n. 100695488).

Na contraminuta, os agravados afirmam, em síntese, que emprestaram dos agravantes R$1.600.000,00 e foi exigido que eles assinassem uma Nota Promissória de R$3.660.000,00, além da simulação de contratos de compra e venda de imóveis de propriedade da Imobiliária (agravada).

Dizem também que foi imposta a substituição da Nota Promissória por um cheque no mesmo valor, sendo emitido o de n. 9000057 pelo agravado José Charbel Malouf.

Ressaltam que ajuizaram Ação Anulatória para desfazer os negócios jurídicos simulados e com valores exorbitantes.

Destacam que na Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau houve tentativa de coagi-los a celebrar acordo oneroso, e que, diante da não homologação desse ato,
“considerar válida uma suposta ‘confissão’ havida na cláusula de uma transação onde outras cláusulas essenciais de execução e pagamento foram anuladas por violação de lei imperativa significa transgredir ao princípio da indivisibilidade da transação”
.

Consignam que podem discutir a
causa debendi
e que
“somente através da instrução probatória, nos autos da Ação Anulatória, poder-se-á alcançar o importe realmente devido e passível de perseguição através de execução”.
Buscam o não provimento do Recurso (Id n. 103715452).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015307-62.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE GONCALO DE SOUZA, ADRIANA ROSA GARCIA DE SOUZA

AGRAVADO: JOSE CHARBEL MALOUF, JOSE MIKHAEL MALUF NETO, IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que determinou
“a SUSPENSÃO dos efeitos da nota promissória e do cheque n. 9000057, agência 0016, conta 01027710-5, da Caixa Econômica Federal, emitido por José Charbel Malouf, no valor de R$ 3.660.000,00. SUSPENDO, ainda, os efeitos do Contrato de Compra e Venda de Unidade Autônoma em Construção e Outras Avenças – Edifício New Avenue – Contrato nº 20/2016 - e do Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Autônoma em Construção e Outras Avenças – Edifício Arthé – Contrato nº 27/2017
”.

Convém registrar inicialmente a interposição do AI n. 1003865-07.2018.8.11.0000 contra decisão que também havia suspendido a nota promissória, o cheque n. 9000057 e os contratos de compra e venda de imóveis.

Esse Recurso já estava em pauta para julgamento quando as partes requereram a suspensão da lide para tentativa de composição extrajudicial e em seguida pediram a remessa à Central de Conciliação e Mediação de Segundo Grau, o que foi deferido, resultando em acordo.

Todavia, essa avença não chegou a ser homologada por conter cláusula insuscetível de cumprimento.

Isso porque, apesar das modificações trazidas com o novo CPC, que conferiu às partes amplos poderes relacionados ao conteúdo da autocomposição, essa autonomia é limitada. Dessa maneira, é atribuição do julgador o controle de sua legalidade, como, aliás, estabelece o parágrafo único do artigo 190 do CPC:

“De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade (...)
”.

Nestes autos, as partes redigiram cláusula que impunha a mim, relator do processo, a nomeação de perito para que só assim fosse realizado o acordo, bem como a garantia de que apenas e tão somente em segundo grau ele seria cumprido (jamais na primeira instância).

Ou seja, pretendiam desse modo alterar a regra de competência absoluta e de jurisdição, ambas normas cogentes e, por consequência, passíveis de gerar nulidade.

No referido julgado constou
“que ao tentarem e insistirem em se utilizar do Judiciário para alcançar fim ilícito (opondo até mesmo Embargos de Declaração para sanear supostas omissões), desprezando regra de competência absoluta com o objetivo de atribuir legitimidade a cláusula contratual de conteúdo em contrariedade com a lei, as partes estão se servindo do processo para conseguir fim vedado por lei. Dessa forma, nos termos do artigo 142 do CPC, a elas deve ser aplicada a multa por litigância de má-fé
”.

Vale destacar também o seguinte trecho daquela decisão:

“Por fim, causa estranheza a seguinte situação: sobre o imóvel dado em pagamento no acordo, e de propriedade de Izabel Luiza de Abreu Leite, as partes convencionaram que só seria aceito após a nomeação de perito exclusivamente por este relator a fim de se examinar apenas a documentação do imóvel, vindo o perito judicial no final avaliar toda a segurança jurídica da transação e manifestar tecnicamente e expressamente recomendando ou não a aquisição mediante dação em pagamento do imóvel ofertado pelo DEMANDANTES aos DEMANDADOS.

Não passa despercebido também que a proprietária é demandada em inúmeras ações envolvendo a área de terras em questão ou nas suas proximidades. Em uma delas inclusive, ajuizada por Enock Inocência de Araújo contra Isabel Luiza de Abreu Leite, Fábio Firmino Leite Júnior, Fabíola Abreu Leite Ferracini e Wladimiro Amaral de Souza (processo 794/2008, código n. 235947, 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá), o Juízo a quo proferiu despacho saneador nestes termos:

O requerido Wladimiro Amaral, agindo em conluio ou a pedido dos requeridos Isabel Luiza, Fábio Firmino e Fabíola Abreu, no dia 06.01.2004, invadiu a propriedade rural que o autor detinha posse, e lá derrubou moradia de madeira que estava edificada, quebrou o sistema de encanamento de água, bem como destruiu a plantação, causando-lhe os prejuízos narrados na inicial.

Merece destaque ainda a existência de Ação Civil Pública (processo 0/2015, código n. 26891, Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, à qual se encontravam apensados a Ação Ordinária, os Embargos de Terceiro e a Ação Cautelar Inominada, com código 38181, 38186 e 38486, respectivamente), em que a ‘celeuma em questão tem origem na doação ao Município de Cuiabá (MT) de uma área
da Fazenda Carumbé – Várzea Grande II
, III e IV, ocorrida em 9-11- 2010’, buscando o Ministério Público o reconhecimento da ilegalidade do referido negócio jurídico (celebrado por Isabel, Fábio e Fabíola com o Município de Cuiabá), bem como o cancelamento das Certidões de Potencial Construtivo Não Utilizado ns. 448, 922 e 923. (Destaquei).

Confira-se o decisum inaugural proferido na referida ACP:

(...)

Do panorama apresentado, sem nenhum juízo de mérito, vê-se que, além de todos os motivos já explanados, não é difícil cogitar que as partes pretendiam fazer do Tribunal órgão notarial e de consultaria, com o objetivo de validar juridicamente a documentação descrita no acordo, sem qualquer demonstração de lastro geográfico. E mais, sem se aterem ao objeto da demanda, que é uma Ação de Cobrança, tencionavam, de comum acordo, obter manifestação sobre a da legalidade de tais documentos, o que justifica a condenação deles nas penas do artigo 81, caput, do CPC, também sob o fundamento de prática de ato simulado.

Por fim, as Exceções de Suspeição e Impedimento apresentadas pelos agravantes contra a juíza de origem foram incluídas em pauta e julgadas pela Câmara, que as acolheu parcialmente para reconhecer a suspeição da magistrada. Com isso, todos os atos por ela praticados na demanda foram declarados nulos, com amparo no artigo 146, §7º, do CPC.

Dessa maneira, suas decisões foram consideradas inexistentes e, por conseguinte, não geram nenhum direito ou obrigação para os litigantes. Logo, o Agravo de Instrumento interposto contra quaisquer uma delas estava prejudicado.

No entanto, não há como desconsiderar que no acordo feito na Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau o débito ora em discussão foi reconhecido pelo devedor, que se comprometeu a pagá-lo nos termos ali anuídos e assinados por ambas as partes (Id n. 99240451).

Referido documento contém o seguinte teor:

“2. Os DEMANDANDANTES reconhecem como crédito devido em favor dos DEMANDANDADOS e estes concordam, a quantia de R$ 3.660.000,00 relativo aos empréstimos realizados e consolidados através do inadimplemento da cártula de titularidade de JOSÉ CHARBEL MALOUF, cheque do banco Caixa Econômica Federal, nº 900057, da Agencia 0016, da conta corrente n. 01027710-5, emitido em 30 de Novembro de 2017, os quais encontram-se abrangidos todas as demandas acima mencionadas, que serão encerradas com o cumprimento integral da presente transação, cujo os DEMANDANTES quitarão solidariamente o referido débito com os DEMANDADOS mediante DAÇÃO EM PAGAMENTO dos seguintes bens e parcelas em dinheiros ajustadas:”
(
sic
Id n. 99240451 – págs. 5/6).

Portanto, como já consignado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, não admitir a sua eficácia pela ausência de homologação judicial implicaria, a princípio, em beneficiar o devedor, pois, mesmo tendo reconhecido o débito naquele momento, seus efeitos estariam impedidos.

Nesse contexto, nada impede que os agravantes busquem o seu crédito.

Assim, não se evidencia o requisito da probabilidade do direito (artigo 300 do CPC).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para indeferir a tutela de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021